Tribunal: TJDFT
Processo: 0739092-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual se discutia a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, conforme disposto na Emenda Constitucional 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 1.170 do STF, defendendo a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária em razão da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não diferenciar adequadamente a aplicação do Tema 1.170 do STF ao caso concreto e se a alteração do índice de correção monetária seria vedada pela preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. Não há omissão no acórdão, pois a questão da incidência da SELIC sobre o valor consolidado foi expressamente analisada e fundamentada, com base na EC 113/2021, na Resolução CNJ 303/2019 e nos Temas 1.170 e 810 do STF.
5. A alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser revisto a qualquer tempo.
6. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
2. A alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora é matéria de ordem pública, podendo ser revisto a qualquer tempo,
3. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019, é compatível com a jurisprudência do STF e do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022; EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982 (Tema 1.170); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017.